Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701800-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE LOPES RABELLO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 13914588, fls. 3/28), interposto pela Autora, GISELLE LOPES RABELLO, contra a decisão interlocutória (ID 54058397, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos extramateriais, com pedido de tutela antecipada de urgência, sob o n. 0700314-32.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por GISELLE LOPES RABELLO em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Em síntese, sustenta a parte Autora que foi submetida a cirurgia bariátrica em virtude de ser portadora de obesidade mórbida. Narra que em virtude da grande e rápida perda de peso, o médico solicitou a indicação de cirurgias reparadoras, em decorrência de ser portadora de quadro grave de lipodermodistrofia severa corporal, dermofitose de repetição e ptose mamária grave com dificuldade de higiene. O médico solicitou os seguintes procedimentos: 30101271 x 1 Dermolipectomia; 31009166 x 1 Herniorrafia umbilical; 31009050 x 1 Diástase dos retos abdominais – tratamento cirúrgico; 30602122 x 2 Correção de hipertrofia mamária; e OPME: Implante mamário SILIMED ou POLYTECH. No entanto, somente os 3 primeiros foram autorizados. Afirma que a negativa decorreu em virtude de os procedimentos não possuírem cobertura nos casos previstos na ANS. Por fim, pugna em sede de tutela de urgência que seja determinado que o Réu autorize os procedimentos cirúrgicos 30602122 X 2 CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA; OPME: IMPLANTE MAMÁRIO SILIMED OU POLYTECH nos termos do relatório médico. É o relatório. Decido. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do NCPC. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso do processo, há prova da existência de contrato de plano de saúde celebrado entre as partes (ID no 53161897). No entanto, verifico que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora, haja vista que a negativa de cobertura a cirurgia reparadora, ID no 53161902, se deu por não ter o contrato a cobertura para este procedimento. Compulsando os autos verifico que não fora juntado o contrato de adesão ao plano de saúde, para análise de eventual conduta ilícita quanto à negativa do procedimento. Visto que apesar da Autora alegar a imprescindibilidade da medida, não há nos autos qualquer parecer médico que constate a emergência na realização do procedimento cirúrgico postulado, bem como o risco de agravamento do quadro de saúde. Com efeito, o único documento técnico colacionado, em nome da Autora, é o relatório médico de ID no 53161901, que registra que a Autora possui dificuldade no uso de vestimentas e higienização das áreas, bem como dores na coluna. Ademais, existe uma questão subjacente a ser esclarecida. Existem cicatrizes na borda da auréola dos bicos dos seios e na lateral do torso que indicam que a Autora já foi submetida a cirurgia nos seios cuja natureza, e possível conexão com a ptose, não foram esclarecidas. Nesse contexto, mostra-se necessária uma maior dilação probatória a fim de averiguar a urgência/emergência da cirurgia pleiteada. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela Autora. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo já que não há a informação de que o procedimento cirúrgico seja de emergência, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...) (grifos nossos) Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, que: (i) “conforme laudos médicos, possui sérios problemas em razão do excesso de pele existente pelo tratamento da obesidade, restando claro não se tratar de procedimento meramente estético”; (ii) por conseguinte, ao contrário da fundamentação do juízo a quo, o qual “não observou o laudo médico produzido pelo cirurgião plástico, tão pouco o entendimento firmado neste Tribunal, que demonstra a probabilidade do direito autoral e a gravidade da doença e consequências do excesso de pele”, “tendo em vista este Tribunal já restou decidido de forma unânime de que a operadora não pode dizer qual tratamento médico a paciente deve ser submetida e ainda, é importante dizer que a condição médica da agravante traz graves prejuízos à sua saúde e a sua qualidade de vida, gerando graves prejuízos à plenitude de sua saúde”; (iii) considerando os precedentes do STJ, o argumento do juízo de origem de que o procedimento médico em comento não consta no rol da ANS e que não foi juntado o contrato com o Agravado, não merecem acolhida; (iv) por conseguinte, “não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual. Ou seja, é o médico assistente da paciente quem determina o melhor tratamento a ser feito”; (v) logo, “é de extrema importância a realização da cirurgia, a condição de saúde da agravante piora a cada dia que passa tendo em vista que não possui qualidade de vida e nem saúde plena, conforme laudos médicos em anexo”; (vi) “há evidente urgência na prestação pretendida, pois a sua ausência acarreta outros problemas de saúde à parte agravante, como dores e dermatofitose de repetição e agravamento da condição física da autora”; (vii) “logo, não há o que se falar em ausência da probabilidade do direito quando este Tribunal já fixou jurisprudência a fim de dizer que, em caso de pacientes com gastroplastia, a cirurgia plástica tem caráter reparador e não estético, e, por isso, deve ser coberto pela operadora”; (grifos nossos) (viii) considerando o PARECER TÉCNICO No 10/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, da ANS, quando solicitado pelo médico assistente, “no caso de dermolipectomia, deve o plano de saúde arcar com tal procedimento, utilizando por analogia nos demais casos tendo em vista que o rol da ANS é meramente exemplificativo”; e (ix) por fim, “não há, nesse caso, para a agravada dano irreversível e grave, mas, já para a agravante, sua condição de saúde física e psicológica se agrava a cada dia, correndo o risco de se tornar um dano grave e de difícil reparação e até irreversível”, conforme atestado pelo médico assistente. (grifos nossos) Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a autorização do custeio dos “procedimentos médico pleiteados, quais sejam 30602122 X 2 CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA; OPME: IMPLANTE MAMÁRIO SILIMED OU POLYTECH, tudo conforme o relatório médico”. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 13893381 e 13914590, fls. 64/65). Representação processual da Agravante (ID 53153994, dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II, e 1.019, I, ambos, do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Portanto, esta tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Em suma, alega a Agravante que, em razão de padecer de obesidade mórbida, cujo tratamento foi iniciado através de cirurgia bariátrica, tem probabilidade de deferimento do direito ao custeio da cirurgia plástica reparadora, com o emprego dos “procedimentos médico pleiteados, quais sejam 30602122 X 2 CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA; OPME: IMPLANTE MAMÁRIO SILIMED OU POLYTECH, tudo conforme o relatório médico”. Segundo o relatório, a probabilidade do direito da Agravante adviria da jurisprudência deste Tribunal e do STJ, as quais consideram, exemplificativo, o rol de procedimentos médicos da ANS, bem como a prevalência da prescrição médica sobre este rol e as exclusões de cobertura contratual. Por conseguinte, sustenta a Agravante que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorreria do agravamento, a cada dia, da sua condição física e psicológica, conforme atestado pelo médico assistente. Diante desta ordem de idéias, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão que indeferiu, em sede de liminar, a realização e o custeio, de seu tratamento de saúde de natureza cirúrgica. Isso porque, a determinação para obrigar o Agravado a custeio da realização de cirurgia plástica reparadora, decorrente de sobra de pele, resultante de procedimento bariátrico, em sede liminar, sem a formação do contraditório, depende de conjunto probatório mais robusto do que o apresentado nos autos de origem e, sobretudo, da demonstração de urgência capaz de justificar a intervenção judicial. Vejamos. Inicialmente, esta relatoria analisará o requisito da probabilidade do direito alegado pela Agravante de compelir o Agravado a autorizar o custeio do procedimento médico requerido Nesse sentido, segundo a argumentação da Agravante, o procedimento médico requerido deve ser coberto pelo Agravado, apesar do mesmo não estar contido no rol da ANS, em razão deste rol ser exemplificativo, conforme os aludidos precedentes do STJ e deste Tribunal. Com a razão a Agravante, no que concerne à preponderância da jurisprudência. Contudo, quando defende que a reiteração de decisões judiciais têm o condão de ensejar-lhe o direito aos “procedimentos médico pleiteados, quais sejam 30602122 X 2 CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA; OPME: IMPLANTE MAMÁRIO SILIMED OU POLYTECH, tudo conforme o relatório médico”, verifica-se que esta probabilidade torna-se reduzida. Nesse sentido, a Agravante aduz que o PARECER TÉCNICO No 10/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, da ANS, concluiu que quando solicitado pelo médico assistente, “no caso de dermolipectomia, deve o plano de saúde arcar com tal procedimento, utilizando por analogia nos demais casos tendo em vista que o rol da ANS é meramente exemplificativo”. Com efeito, a probabilidade é excluída em razão da disparidade entre o procedimento negado e aquele prescrito por este parecer, o qual não se refere a implante mamário mas à própria retirada de pele do abdômen. Ademais, a Agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar que este implante mamário não tem função estética, nos termos do art. 373, I, do CPC, em razão de que foi observado, pelo juízo a quo, de suas fotografias (ID 54035096, fls. 54/59, dos autos originários) que os seus seios já sofreram intervenção cirúrgica, a qual não foi esclarecida. Portanto, há uma demanda pela formação de um maior conjunto probatório, talvez de uma prova técnica, a fim de delimitar a real necessidade do aludido implante, formando o livre convencimento motivado daquele juiz natural. Nesse sentido, deferir a tutela antecipada requerida, em sede de agravo de instrumento, poderia configurar uma supressão de instância. Por conseguinte, neste momento processual, inexiste probabilidade do direito de compelir o Agravado a autorizar o custeio do procedimento médico requerido. Ultrapassada a análise do requisito da probabilidade do direito, resta verificar a existência do risco de dano grave ou ao resultado útil do processo. Nesse sentido, dentre os documentos que acompanham a inicial, importa destacar que há um conciso atestado, certificando, somente, que a Agravante realizou o procedimento de gastroplastia e que necessita da cirurgia reparadora (ID 53161900, dos autos originários). Em complemento a este atestado, emerge do conjunto fático-probatório um único relatório médico (ID 53161901, dos autos de origem), emitido por cirurgião plástico, solicitando a realização de diversos procedimentos médicos (dermolipectomia para correção de abdome em avental; diástase dos retos abdominais – tratamento cirúrgico; herniorrafia umbilical e correção de hipertrofia mamária, através de implante mamário de silicone texturizado rendondo perfil alto – 2 unidades) Além disso, o médico assistente descreve o tamanho, as quantidades e o representante comercial dos implantes – 200 a 400 ml (2 unidades de cada tamanho); do representante SILIMED ou POLYTECH, bem como submete a anestesia a critério do anestesiologista Ademais, a Agravante não submete, o procedimento anestésico, à autorização do Agravado. Por outro lado, deste relatório médico não emerge a indicação de urgência, tampouco justificativa acerca de quais riscos à saúde a Agravante estaria submetida. Quanto a estas questões, no que concerne, especificamente, à ptose mamária, o aludido cirurgião plástico limita-se a relatar a presença de dor crônica na coluna cérvica-torácica; alterações posturais, esqueléticas e impossibilidade de utilizar sutiãs. Por conseguinte, indica, com o fim de reduzir as mamas da Agravante, a mamoplastia bilateral. Diante desta ordem de idéias, esta relatoria entende que, apesar do diagnóstico relacionado ao aumento das mamas da Agravante, ao menos nesse exame superficial do pedido de antecipação de tutela recursal, em razão da inexistência de pedido de urgência no relatório médico supra, resta impossibilitada a supressão do contraditório do Agravado, pois a solidificação de uma dilação probatória mais robusta mostra-se, extremamente, necessária. Assim, esta relatoria não vislumbra o risco de dano grave, por entender que não há nos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, prova suficiente da urgência do procedimento. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência se ausentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não restou evidenciado quadro de risco, ou situação de urgência/emergência, a autorizar o deferimento de plano da medida pleiteada de cirurgia eletiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1039740, 07064193320178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ademais, necessário se faz considerar a multidisciplinariedade que envolve as etapas do procedimento bariátrico, no qual há intervenção de diversas especialidades médicas e de profissionais de distintas áreas, em especial para a avaliação do impacto pós-operatório e continuidade do tratamento, através de cirurgia reparadora. Contudo, dos autos emerge que o único documento anexado foi o relatório médico de um profissional, especializado em cirurgia plástica, o qual solicita as autorizações em comento. Por conseguinte, esta relatoria entende que os documentos anexados pela Agravante não são robustos o suficiente para deles extrair, em sede liminar, a obrigatoriedade de cobertura pelo Agravado. Inexiste, assim, a comprovação da aludida urgência do tratamento cirúrgico, nos termos do art. 373, I, do CPC. Diante do exposto, não vislumbro o risco de dano necessário para a concessão do efeito pretendido, já que, com a antecipação da tutela recursal. Por conseguinte, em razão da ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência postulada, o caso revela a necessidade de atuação deste Juízo, ao menos neste momento de cognição sumária, a fim de manter a eficácia de decisão agravada, nos termos da resolução empreendida pelo juízo a quo. Por fim, diante da argumentação trazida pela Agravante, sobretudo dos documentos juntados aos autos, tenho que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Nesse sentido, verifico que a ação encontra-se em avançado estágio procedimental, em razão do aperfeiçoamento da relação processual. Ademais, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos requerido no recurso. Desta forma, verifica-se que os documentos juntados aos autos não indicam, de forma expressa, a existência de urgência médica, como fundamento a ensejar a necessidade de compelir o Agravado a autorizar o procedimento médico, sem assegurar-lhe prévio contraditório. Assim, depreende-se que a Agravante, nos termos do requerimento de seu recurso, não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos do art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 14:00:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador